Tribunal: TJDFT
Processo: 0713110-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GENITORA IDOSA COM PROBLEMAS DE SAÚDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO. REDE DE APOIO FAMILIAR EXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. A defesa alegou nulidade do decisum por ausência de intimação após a juntada de Relatório Psicossocial e sustentou a imprescindibilidade do apenado nos cuidados de sua genitora idosa e doente, com base em laudo psicossocial. Requereu a conversão da pena em regime domiciliar com monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação da Defensoria após a juntada do Relatório Psicossocial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de prisão domiciliar humanitária, com base na imprescindibilidade do apenado para os cuidados da genitora idosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A ausência de intimação da Defensoria após a juntada do Relatório Psicossocial não enseja nulidade, pois não se demonstrou prejuízo efetivo à defesa, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e reiterado pela Súmula 523 do STF.
4 - A concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado é possível apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a imprescindibilidade do apenado no cuidado de pessoa doente, conforme precedentes do STJ.
5 - No caso concreto, não se comprovou a imprescindibilidade da presença do apenado junto à genitora, pois há extensa rede familiar com filhos residentes em localidades próximas e capazes de compartilhar os cuidados.
6 - A situação de sobrecarga da irmã do apenado, embora reconhecida, não constitui motivo suficiente para a concessão da medida, pois não se demonstrou documentalmente a impossibilidade de redistribuição de tarefas no núcleo familiar.
7 - A jurisprudência desta Corte e do STJ afasta a concessão de prisão domiciliar humanitária quando há outros familiares com capacidade de prestar cuidados, conforme art. 229 da CF/1988 e Estatuto do Idoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A nulidade processual por ausência de intimação da defesa após juntada de relatório psicossocial não se reconhece sem a demonstração de prejuízo efetivo.
2 - A concessão de prisão domiciliar humanitária exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade do apenado no cuidado da pessoa assistida.
3 - A existência de rede familiar com capacidade potencial de prestar assistência afasta o requisito da imprescindibilidade exigido para concessão de prisão domiciliar excepcional.